Tribunal: TJMT
Processo: 8011774-11.2014.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8011774-11.2014.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERLEY JOSE NUNES - CPF: 493.871.976-20 (RECORRENTE), VIVIANA DE JESUS HIDALGO - CPF: 015.361.621-08 (ADVOGADO), MUNIR AUGUSTO FILHO - CPF: 355.225.001-82 (ADVOGADO), FABIO LIMA AUGUSTO JACOB - CPF: 012.754.186-19 (ADVOGADO), ALEXANDRE AUGUSTIN - EM RECURAÇÃO JUDICIAL registrado(a) civilmente como ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (RECORRIDO), DANIEL DA CRUZ MULLER ABREU LIMA - CPF: 831.034.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. POSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO EFETUADA.

RECURSO IMPROVIDO.

Havendo decurso do prazo sem manifestação do exequente é cabível a extinção do processo por abandono da causa.

Nos termos do artigo 51, § 1º, da lei nº. 9.099/95

“a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

8011774-11.2014.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Gerley Jones Nunes

Recorrido(s):

Alexandre Augustin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados a qual julgou extinto o processo e apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Por tais considerações, em razão do desinteresse demonstrado pela parte autora no prosseguimento da lide JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, forte no artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil.
”.

O Recorrente, nas razões recursais, sustentou que a sentença deve ser reformada, pois no presente caso não enseja a extinção do processo sem julgamento de mérito por abandono de causa, depende de requerimento do réu, conforme entendimento da Súmula 240 do STJ, bem como não houve a intimação pessoal da parte autora para impulsionamento do feito.

Da análise dos autos, verifico que em 18/06/2020, o executado manifestou nos autos pleiteando pela prorrogação da suspensão do processo em razão da Recuperação Judicial que está em processamento na 4ª Vara Cível de Rondonópolis e ainda se encontrava em período de blindagem.

Constato que na mesma data, 18/06/2020, no evento 97, foi expedida intimação ao Exequente para manifestar no prazo de 10 (dez) dias acerca da petição juntada no evento 95, do no sistema PROJUDI,
in verbis
:

97

Expedição de Intimação

18/06/2020 15:47

Diretor de Secretaria

SOLANGE BERBERT SATHLER

Observação:

Nos termos da legislação em vigor do prov. 55/2007-CGJ/MT e a ordem verbal do MM. Juiz, abro vistas ao advogado da parte promovente para que tome conhecimento da petição Juntada no eventos 95 e para querendo manifestar no prazo de 10 (dez) dias

O patrono do exequente efetuou a leitura da referida intimação no dia 19/06/2020, às 8:31 horas, conforme consta no evento 99:

99

Intimação lido(a)

(Por FABIO LIMA AUGUSTO JACOB) em 19/06/20 * Representante da parte GERLEY JOSE NUNES, Referente ao evento Expedição de Intimação(18/06/20)

19/06/2020 08:31

Advogado

FABIO LIMA AUGUSTO JACOB

Conforme certidão expedida em 30/10/2020, não houve manifestação do exequente:

102

Expedição de Certidão

30/10/2020 18:36

Técnico Judiciário

AMANDA APARECIDA GUIDIO FERRO

Observação:

Certifico que a parte promovente deixou transcorrer o prazo para manifestação quanto ao r. despacho constante do movimento nº 91, mantendo-se inerte, embora devidamente intimado (movimento nº 99), razão pela qual torno os autos conclusos.

Diante disso, em 28/07/2021, um ano após a determinação do magistrado, foi proferido sentença de extinção por abandono da causa.

Destaco que o exequente foi intimado para manifestar nos autos, mas não cumpriu a determinação que foi certificada em 30/10/2020, portanto, ocorreu o decurso do prazo para cumprimento da intimação, e não há necessidade de intimação pessoal, conforme disposto no artigo 51, §1º da lei 9099/95 “
Art. 51.

Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:
§
1º
A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes”.

Dessa forma, a sentença lançada pelo juízo de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Cabe acrescentar que o Exequente além de não cumprir a determinação do magistrado para manifestar nos autos, também permaneceu inerte por mais de um ano sem apresentar qualquer manifestação nos autos, que constitui abandono da causa.

Nesse sentido, eis entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA – ABANDONO DA CAUSA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL - PROPOSITURA DE NOVA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE (ART. 486, § 3º, DO CPC/2015)- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A extinção do processo por abandono de causa não impede que o autor volte a propor, em nova relação processual, a mesma ação (art. 268, CPC) O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que a extinção do processo anterior sem julgamento de mérito, em face da impossibilidade jurídica do pedido, não tem o condão de formar a coisa julgada material, mas apenas formal, sendo, por conseguinte, possível a propositura de nova demanda, desde que sanada a irregularidade da ação anterior

(TJ-MS - AI: 14102019020228120000 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 31/08/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2022)

Além disso, se o executado está em recuperação judicial, feito nº 0014639-12.2015.8.11.0003, mesmo estando os autos arquivados, o exequente poderá requerer a expedição de uma certidão de crédito, fundado na sentença condenatória, e efetuar sua habilitação no quadro geral de credores.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
nego provimento.
Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024